Tribunal: TJSP
Processo: 1033890-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. NECESSIDADE. PARTES QUE RESIDIAM EM APARTAMENTOS DO MESMO PRÉDIO. HIPÓTESE EM QUE OS DANOS MORAIS RESTARAM CONFIGURADOS EM RAZÃO DA COMPROVADA PERTURBAÇÃO À PAZ E SOSSEGO DOS AUTORES POR PARTE DO RÉU. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.